Tribunal: TJPA
Processo: 0001602-97.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001602-97.2012.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALFREDO ROBSON DA SILVA E SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º I,

DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO).

PLEITO ACUSATÓRIO DE CONDENAÇÃO DO APELADO.

PROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUE COMPROVAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE PENAL DO RECORRENTE.

1 – A reversão da absolvição do apelado se deu a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito de roubo, sendo válidas as provas colhidas nos autos;

2 –
Destaque da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio,
sobretudo quando se mostra coerente e compatível com as demais provas dos autos;

3 - Recurso conhecido e provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o absolveu o denunciado ALFREDO ROBSON DA SILVA E SILVA, do crime previsto no art. 157, §2º, I do CP (antiga redação).

Em suas razões recursais, o ora apelante pugnou pela condenação do apelado.

Nas contrarrazões ao recurso, o recorrido se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nessa
Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, requereu o conhecimento e o improvimento do recurso, por não se verificar um conjunto probatório suficiente para a condenação do ora apelado.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o absolveu o denunciado ALFREDO ROBSON DA SILVA E SILVA, do crime previsto no art. 157, §2º, I do CP (antiga redação).

Em suas razões recursais, o ora apelante pugnou pela condenação do apelado.

Nas contrarrazões ao recurso, o recorrido se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nessa
Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, requereu o conhecimento e o improvimento do recurso, por não se verificar um conjunto probatório suficiente para a condenação do ora apelado.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial acusatória,
verbis:

(...).

Noticia a peça inquisitorial em anexo que, na 23/02/2012, por volta das 20h30, na Rua pretérita data de Juscelino Kubstichek, no 1234, neste município, quando a vítima CELSO COUTINHO que estava na companhia de uma amiga, Antonia Janete santos Marinho, quando foram abordados pelo acusado ALFREDO ROBSON DA SILVA E SILVA, que fazendo uso de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, SUBTRAIU da vítima uma motocicleta HONDA CG 150/ FAN, ano/modelo 2011/2011, Placa NSW—4621, de cor preta, renavan nº 28126015-0, CHASSI no 9C2RC1680BR321339 e mais uma carteira porta cédulas. Conforme testifica Auto de Reconhecimento realizado pelas vítimas às fls. 07 e 13. O acusado após a prática delitiva empreendeu fuga levando consigo a motocicleta

da vítima, bem como a arma de fogo utilizada para o cometimento do mesmo. Ato contínuo, após tomar conhecimento da prisão de uma quadrilha, a vítima se dirigiu até lá e de pronto reconheceu o acusado ALFREDO ROBSON DA SILVA E SILVA como sendo o autor do delito. (...). Agindo como agiu, o acusado ALFREDO ROBSON DA SILVA E SILVA maculou a lei substantiva penal em seu art. 157, §2º, inciso I do CP. (...).

Postulou o Órgão Acusador de 1º grau a modificação da sentença absolutória proferida pelo juízo sentenciante, sob o argumento de que há substrato probante apto e idôneo para se produzir um decreto condenatório, o que entendo merecer guarida.

Analisando com a devida acuidade os presentes autos, verifica-se a que
materialidade
delitiva restou demonstrada através do caderno inquisitivo acostado ao processo, sobretudo através do depoimento da vítima Celso Gomes Coutinho em sede policial (ID
14735695 - Pág. 6) e em juízo, dos
autos de reconhecimento (ID
14735697 - Pág. 1 e ID 14735698 - Pág. 4), bem como através da declaração da testemunha Antônia Janete Santos Marinho, que também presenciou o crime (ID 14735698 - Pág. 1).

Já a
autoria,
esta resta indubitável por meio dos elementos colhidos na fase administrativa e também em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se entrelaçam, senão vejamos.

A vítima, Celso Gomes Coutinho, nos autos do inquérito, relatou que:

(...). QUE estava parado em frente à residência da nacional ANTONIA na Rua Juscelino Kubsheck na data de 23/02/2012, na companhia da mesma; QUE, por volta das 20h30min • Declarante e ANTONIA foram surpreendidos um nacional, portando uma arma de fogo exigindo que o Declarante entregasse motocicleta; QUE, sua motocicleta possui as seguintes características: HONDA CG/150 FAN, ANO/MOD 2011/2011, COR PRETA, PLACA NSW4621, CHASSI N° 9C2KC1680BR321339, RENAVAN N° 28126015-0, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BEZERRA; QUE, o Declarante sabe que o referido nacional estava em companhia de mais duas pessoas, as quais ficaram mais distantes impossibilitando que o Declarante visse as características faciais das mesmas; QUE, meliante que abordou o Declarante colocou a arma em sua cintura a fim de amedronta-lo; QUE, o declarante então entregou a motocicleta e sua carteira porta cédulas; QUE o declarante ficou sabendo que uma quadrilha tinha sido presa e estava sendo lavrado procedimento contra os mesmos na Delegacia do Jaderlândia; QUE, ao chegar nesta Delegacia na data de ontem (07.03.2012), o Declarante reconheceu o nacional ALFREDO ROBSON DA SILVA E SILVA como sendo o autor do roubo de sua motocicleta; QUE, o Declarante não reconheceu os menores que estavam em companhia de ALFREDO visto a distância em que os comparsas aguardavam ALEREDO na ocasião de seu roubo não sabendo se tratava-se dos perguntado ao Declarante se alguém além de ANTONIA presenciou o assalto? Respondeu que não visto que a rua estava deserta e que estava apenas o Declarante e ANTONIA que foram surpreendidos com o tal nacional. Declarante que o tal nacional já havia passado pela rua três vezes, e somente na quarta vez abordou com a arma. (...).

Em juízo, a supracitada vítima esclareceu que, no dia e local citado nos autos, percebeu o réu momento antes da sua abordagem, pois o espreitava à distância na companhia de outros comparsas não identificados, até ir ao seu encontro e anunciar o assalto e subtrair para si, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo a sua motocicleta e sua carteira porta cédulas. Acrescentou que através de noticiário de TV, soube da apreensão de uma quadrilha especializada em roubos de motocicleta e, que, no âmbito da DEPOL, reconheceu de imediato o réu como sendo o autor do roubo de seus pertences citados acima, e que não teria recuperado seus bens. Por fim, mencionou que fora ameaçado pelo réu após reconhecimento como autor do crime.

A testemunha do fato,
Antônia Janete dos Santos Marinho, prestou depoimento em sede de investigação policial (ID
14735698 - Pág. 1), asseverando: Q
ue na data de 23/02/2012, estava na frente da casa de sua irmã localizada na Rua Juscelino Kbsheck, n° 1234 na companhia de CELSO; QUE, por volta das 20h30min, o casal foi surpreendido por um nacional que portando uma arma de fogo exigiu que CELSO entregasse a motocicleta; QUE, o meliante colocou a arma na cintura de CElSO até o mesmo entregar a moto; QUE, após o assaltante fugiu pegando rumo ignorado; características HONDA CG 150 FAN, PRETA, PLACA NSW4621, RENAVAN 28126015-0, CHASSI N° 9C2KC1680BR321339, REGISTRADA EM NOME DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BEZERRA: QUE, perguntado a Declarante se o tal nacional estava sozinho? Respondeu que viram o mesmo na companhia de mais dois homens, porém, estes ficaram de longe, impossibilitando que a Declarante e CELSO os vissem; QUE, perguntado a Declarante se mais alguém presenciou o assalto? Respondeu que não, ressaltando que o tal assaltante já havia passado por três vezes na frente do casal antes que o roubo ocorresse: QUE, perguntado a Declarante como CELSO soube que o assaltante de sua motocicleta estava preso? Respondeu que CELSO ficou sabendo que haviam prendido uma quadrilha na Delegacia do Jaderlândia os quais eram suspeitos de roubo de moto e que então CELSO veio até esta Delegacia e reconheceu o nacional ALFREDO como sendo o autor do roubo da motocicleta.

Ao ser interrogado em sede de audiência judicial, o réu confessou estar cumprindo pena por roubo em outro processo, porém, limitou-se a alegar que não se lembrava de ter praticado o novo fato criminoso que fora imputado nestes autos, asseverando que não compõe quadrilha organizada para a prática de crime.

In casu,
verifica-se que o arcabouço probatório produzido durante a instrução processual, foi capaz de extinguir qualquer dúvida quanto a autoria e a materialidade do delito, vez que o depoimento da vítima corrobora com as demais provas acostadas aos autos.

Dessa forma, muito embora a testemunha, Antônia Janete dos Santos Marinho, não tenha comparecido em juízo para confirmar sua versão dos fatos, verifico que a prova oral colhida durante a fase de investigação preliminar e reproduzida em juízo, está em consonância com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, servindo para embasar decreto condenatório, podendo, inclusive, ser utilizada para reforçar os fundamentos da sentença condenatória.

Assim, não vejo justificativa plausível que exima o ora apelado da responsabilidade penal pelo cometimento do crime de roubo em questão.

É de se ressaltar a importância da palavra da vítima em delitos praticados contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Portanto, pelo fundamentado e exposto, julgo procedente a pretensão acusatória recursal e condeno o ora apelado
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, na sanção penal constante no art. 157, §2º, I, do CPB (antiga redação).

Diante disto, atento ao critério trifásico do art. 59 do CPB, passo a lhe dosar a pena.

1ª)
Fase:

(Circunstâncias judiciais – art. 59, CPB):

-
Culpabilidade:

diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – normal à espécie – neutra;

- Antecedentes
: não registra, apelado tecnicamente primário – neutra;

- Conduta Social:

que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há informações de que o apelado mantinha má conduta social anterior ao fato – neutra;

- Personalidade:

diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – neutra;

- Motivos do crime:

ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa –
neutra;

- Circunstâncias do crime:

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não exorbitam à violência inerente à empregada no delito de roubo no caso – neutra;

- Consequências do crime:
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – a vítima conseguiu obter novamente seus pertences subtraídos – neutra;

- Comportamento da vítima
:
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
neutra.

Considerando as circunstâncias examinadas, levando-se em conta a faixa de cominação legal (4 a 10 anos), bem como pela ausência de vetores judiciais fundamentados negativamente,
fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

2ª)
Fase:

(Atenuantes e agravantes – arts. 61 a 67, CPB):

Não concorrem agravantes nem atenuantes no caso.

3ª Fase:

(Causas de aumento e diminuição de pena):

Inexistem causas de diminuição de pena a se considerar. Presente a causa de aumento prevista do inciso I, §2º, art. 157 do CPB (redação antiga), motivo pelo qual elevo a pena-base encontrada anteriormente na fração de 1/3 (um terço), passando a dosá-la derradeiramente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.

Inaplicáveis, na espécie, os artigos 44, I e 77 do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelado permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e o dou provimento, condenando o ora
apelado
ALFREDO ROBSON DA SILVA E SILVA, nas sanções penais constantes no art. 157, §2º, I, do CPB (antiga redação), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024